Tribunal: CARF
Processo: 10675.000453/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000453/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.574 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ELETROMAC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO
Os pedidos de compensação apresentados antes da MP no 66/2002 e MP no
135/2003 não representavam confissão de dívida, status que só lhe foi
conferido com a edição da MP no 135/2003, ao adicionar o § 6o ao art. 74 da
Lei no 9.430/1996, atribuiu à declaração de compensação natureza de confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Uma vez que a DCOMP, no período analisado, não era um instrumento de
confissão de dívida, e que não houve confissão em DCTF, caso a unidade que
analisar a compensação decida pelo seu indeferimento, mesmo que parcial,
deve-se proceder ao lançamento de ofício dos débitos não confessados, para
constituição do crédito tributário, sob pena de decadência, nos termos do artigo
90 da MP no 2.158-35/01.
Caso seja apresentado recurso administrativo contra o indeferimento da
compensação, o crédito tributário fica suspenso, nos termos do artigo 151, III,
CTN, aguardando a solução da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000453/2007-31
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000453/2007-31

Coutinho Barbosa (Suplente convocado), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de
Morais, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 65-74, lavrado em março/2007 para constituir
crédito tributário de PIS e Cofins relativos ao 1o trimestre de 2002 no valor total de R$
219.828,73 (com juros e multa de ofício).
A causa do lançamento decorre da realização de pedido de compensação realizado
pela contribuinte no início de 2002, fls. 116-118, utilizando-se de créditos de PIS recolhidos sob
a égide dos Decretos-lei n. 2.445/1988 e 2.449/1988 declarados inconstitucionais pelo STF e
objeto da Resolução do Senado Federal n° 49/1995.
Os pedidos de compensação estão controlados no processo no 10675.001693/00-
61 e não foram homologados pela DRF, restando pendente de análise de recurso voluntário neste
CARF.
Nas datas dos pedidos de compensação, os débitos informados não representavam
confissão de dívida. Por isso, a contribuinte foi intimada para apresentar Livro de Apuração do
ICMS e demonstrativo da base-de-calculo do PIS e da CONFINS, classificada por ordem de
conta contábil, para fins de confirmar as bases de cálculo, havendo concordância pela
fiscalização.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação para afirmar
sua insubsistência, tendo em vista que os débitos já foram informados nos pedidos de
compensação, os quais, após a Medida Provisória n. 66/2002 e Medida Provisória n. 135/2003,
foram convertidos em declarações de compensação e os débitos informados a passaram a ser
confissão de dívida. Ainda, discute o mérito dos créditos e o prazo prescricional para a
restituição do indébito.
Por resumir a controvérsia e os argumentos da Recorrente, adoto o relatório da r.
decisão recorrida.
Trata-se de impugnação a lançamento de ofício relativo a COFINS — R$ 180.681,20 —
e PIS —R$ 39.147,53 (fls. 34/43).
Na descrição dos fatos (fls. 35 e 40), foi relatado que, a contribuinte, devidamente
intimada, apresentou os livros de Apuração de ICMS e uma planilha demonstrando as
bases de cálculo das contribuições, a qual foi aceita como correta pela fiscalização para
fins de apuração, donde se originou o presente lançamento.
Inconformada com a autuação, a interessada pugnou a exigência (fls. 46/62), alegando,
em síntese, o seguinte:
a) Que os débitos ora lançados foram compensados espontaneamente pela requerente
nos autos do processo n° 10675.001693/2000-61, em antecipação ao procedimento
administrativo, o que contraria frontalmente os princípios do sistema nacional de
tributação;
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000453/2007-31

b) Que, na compensação, o crédito tributário é extinto sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (§ 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96), e, dessa forma, não poderia
haver o lançamento ora impugnado, visto que o mesmo foi extinto sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, a qual está pendente de decisão administrativa,
visto que apresentada manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório e a não homologação das compensações declaradas no âmbito do
processo n° 10675.001693/2000-61;
c) Que os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa foram convertidos em DCOMP, desde o seu protocolo (§ 4° do art. 74 da
Lei n° 9.430/96), e que, a DCOMP, na qual os pedidos de compensação foram
convertidos, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados (§ 6° do art. 74 da Lei n° 9.430/96).
Dessa forma, o auto de infração não pode prevalecer visto que o débito compensado já
foi compensado mediante pedido de compensação, ainda que não informado em DCTF,
bem como, está com sua exigibilidade suspensa por força da apresentação de
manifestação de inconformidade (§ 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96). Cita Ementa de
Acórdão proferida pelo Conselho de Contribuintes sobre o assunto;
d) Que a multa aplicada (75%) não deve prevalecer, visto tratar-se de um débito
confessado;
e) Antes de encerrar, discorre sobre os pedidos de restituição e compensação
apresentados nos autos do processo n° 10675.001693/2000-61;
Diante do exposto, requereu:
- seja acatada e ao final julgada procedente a presente in totun;
- seja o referido auto de infração anulado de pleno direito, e seja determinado o seu
arquivamento, sob pena de afronta constitucional;
- não sendo este o entendimento, sejam decotados os valores impugnados, do auto de
infração, sob pena de enriquecimento ilícito;
- seja suspensa a exigibilidade tributária, nos termos do art. 151 do CTN.
A 2a Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão n° 09-24.383, fls. 165-170, para dar
parcial provimento à impugnação, mantendo as exigências das contribuições COFINS e PIS,
com os seus devidos acréscimos legais, a saber: multa de mora e juros de mora, porém,
exonerando as exigências relativas às multas de ofício aplicadas sobre os débitos principais
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2002, 28/02/2002, 31/03/2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Somente as compensações pleiteadas entregues à RFB a partir de 31/10/2003, data da
publicação da Medida Provisória n° 135/03, constituem-se confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados. Não
homologadas as compensações pleiteadas em pedidos efetuados anteriormente a esta
data, não declarados em DCTF, devem os débitos nelas declarados serem exigidos de
oficio, com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2002, 28/02/2002, 31/03/2002
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000453/2007-31

LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Somente as compensações pleiteadas entregues à RFB a partir de 31/10/2003, data da
publicação da Medida Provisória n° 135/03, constituem-se confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados. Não
homologadas as compensações pleiteadas em pedidos efetuados anteriormente a esta
data, não declarados em DCTF, devem os débitos nelas declarados serem exigidos de
oficio, com os devidos acréscimos legais.
PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força do disposto na alínea 'c' do inciso II do art. 106 do CTN, que dispõe sobre o
princípio da retroatividade benigna, deve-se afastar a aplicação da multa de oficio ao
lançamento em comento.
Lançamento Procedente em Parte
Notificada da r. decisão, recurso voluntário, fls. 175-192, para repisar todos os
argumentos de sua impugnação.
Em 03 de fevereiro de 2011 o CARF proferiu a Resolução no 3801-000.077
solicitando diligência para a juntada do acórdão no 3302-00.325 proferido pelo CARF no
processo no 10675.001693/00-61 e informação sobre eventual apresentação de recursos.
A diligência foi cumprida, com a juntada do acórdão no 3302-00.325, do Recurso
Especial apresentado pela contribuinte e do acórdão do Recurso Especial no 9303-008.524
proferido em 17 de abril de 2019 (fls. 217-251);
O acórdão do recurso especial proferido no processo no 10675.001693/00-61,
reconheceu o prazo prescricional de 10 anos nos termos da súmula CARF n. 91, retornando os
autos para a Turma Ordinária para análise do mérito do recurso voluntário, estágio em que se
encontra nesse momento.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia em concluir pela necessidade da lavratura de auto de
infração sobre os débitos informados nos pedidos de compensação de que trata o processo no
10675.001693/00-61, ou se, tendo em vista que nos referidos pedidos de compensação
(apresentados de fev. a abr./2002), os débitos informados não representavam confissão de dívida,
precisavam ser constituídos por lançamento de ofício.
Afirma a Recorrente que, nos termos do artigo 74, § 2o da Lei n. 9.430/1996
(incluído pela Lei n 10.637/2002), a declaração de compensação extingue o crédito tributário,
sob a condição resolutória de ulterior homologação. Assim, seria impossível constituir por auto
de infração de um débito que já foi extinto pelo instituto da compensação.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000453/2007-31

Ainda, sustenta que o § 4o do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996, converteu em
declaração de compensação todos os pedidos de compensação pendentes de análise. Enquanto o
§ 6o expressamente determina que a declaração de compensação constitui confissão de dívida.
Assim, mesmo considerando que no caso concreto não houve informação dos débitos em DCTF,
sustenta que a conversão dos pedidos em declaração de compensação transforma os débitos em
confissão de dívida, mesmo que os pedidos apresentados sejam anteriores à publicação dos §§ 2o,
4o e 6o do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996. Portanto, já estão constituídos e o auto de infração
representa uma duplicidade, devendo ser cancelado.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.
Os pedidos de compensação foram apresentados antes da Medida Provisória n.
66/2002 e Medida Provisória n. 135/2003, respectivamente convertidas na Lei n. 10.637/2002 e
Lei n. 10.833/2003. Na época, os pedidos de compensação não representavam extinção
antecipada do crédito tributário (o débito informado) tampouco representavam confissão de
dívida dos débitos compensados. No caso concreto, os débitos não foram informados em DCTF.
As alterações promovidas Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003 no artigo 74 da
Lei n. 9.430/1996 trouxeram diversos reflexos para os pedidos de compensação apresentados
antes de sua vigência, como sua conversão em declaração de compensação (§ 4o), a aplicação da
homologação tácita contando-se o prazo desde seu protocolo (§ 5o) e a suspensão do crédito
tributário compensado caso apresentada a defesa administrativa (§§ 9o, 10 e 11), mas não tornou
o pedido de compensação uma confissão de dívida, sendo necessário o lançamento de ofício para
constituição dos débitos não homologados, restando sua exigibilidade suspensa no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade em face do indeferimento da compensação (§
11).
Assim, na época do fato gerador dos débitos compensados, o pedido de
compensação não representava confissão de dívida. Com isso, os débitos precisavam ser
constituídos por meio de lançamento de ofício, sob pena de decadência, tendo em vista que na
época do fato gerador, nos termos do artigo 144 do CTN, a compensação não constituía o crédito
tributário.
Era possível ocorrer que após o indeferimento dos pedidos de compensação, a
Fazenda Pública não tivesse mais o direito de cobrar os débitos informados porque não haviam
sido constituídos no prazo de 05 anos, contados da forma do artigo 173, I, do CTN, tendo em
vista que não houve declaração em DCTF ou outro instrumento de confissão de dívida,
tampouco pagamento antecipado.
Na época, vigorava o artigo da Medida Provisória n. 2.158-35/01, que
determinava o lançamento de ofício nos casos de compensação indevida:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Por essa razão, com o indeferimento total ou parcial da compensação requerida, é
pertinente o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário dos débitos não
compensados, restando o crédito tributário suspenso, nos termos do artigo 151, III, do CTN, caso
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000453/2007-31

no processo de compensação tenha havido manifestação de inconformidade, devendo-se
aguardar sua conclusão.
Conclui-se, portanto, que os pedidos de declaração apresentados antes da Medida
Provisória n. 135/2003, apesar de convertidas em declaração de compensação após a publicação
da MP n. 66/2002, os débitos informados não representam confissão de dívida, devendo haver o
lançamento de ofício para sua constituição.
Assim, já assentou a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
acórdão n. 9303-009.287 da relatoria do ilustre conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/11/2002 a 20/02/2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA, EM
DECLARAÇÃO SEM EFEITOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CABIMENTO.
Tendo sido a Declaração de Compensação apresentada antes da vigência da MP no
135/2003, que lhe deu efeitos de confissão de dívida com a introdução do § 6o no art. 74
da Lei no 9.430/96, cabível, mesmo que posterior, o lançamento de ofício do débito
indevidamente compensado, nos termos do art. 90 da MP no 2.158-35/2001, ainda que
informado em DCTF (o que dispensa, mas não impede o lançamento).
Esse entendimento resta também consolidado nas turmas ordinárias, a exemplo
das ementas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/04/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
A Declaração de Compensação (DCOMP) foi instituída pelo art. 49 da MP no 66, de
29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002. Cotejando o texto da MP no
66/2002, com o da MP no 135, de 2003, verifica-se que a Dcomp, à época em que foi
instituída, não tinha o caráter de confissão de dívida. Tal status só lhe foi conferido com
a edição da MP no 135/2003, cujo art. 17, ao adicionar novo § 6o ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, atribuiu à declaração de compensação natureza de confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE
DECLARAÇÃO
EM
DCTF.
DUPLICIDADE
DE
COBRANÇA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Uma vez que a DCOMP, no período analisado, não era um instrumento de confissão de
dívida, e que não houve confissão em DCTF, caso ao final do processo administrativo
se decida pela não homologação da compensação, fazse necessário verificar se a Receita
Federal realizou a constituição do crédito tributário via auto de infração ou notificação
de lançamento e, em caso positivo, realizar a cobrança exclusivamente por meio do
processo de lançamento. Caso não tenha ocorrido a referida constituição do crédito em
favor da União, seria necessário verificar se ainda haveria prazo para tanto, ou se o
direito do Fisco já havia decaído. Ocorrendo a segunda hipótese, pela fluência do prazo
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000453/2007-31

decadencial de 05 anos em relação ao fato gerador, não seria mais possível cobrar o
débito do recorrente.
(acórdão no 3401-007.092. Conselheiro relator Lázaro Antônio Souza Soares, Sessão 19
de novembro de 2019)
...
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/06/2002
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há reconhecimento
e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal,
efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo. Entendimento
que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida Provisória no
135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos
declarados em Compensação.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer
sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de
dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA,
DCOMP, GFIP, etc).
(acórdão no 3201-005.921. Conselheiro relator Paulo Roberto Duarte Moreira, Sessão
22 de outubro de 2019)
Corrobora o entendimento a Sumula CARF n. 52:
Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Portanto, diante do indeferimento dos pedidos de compensação no processo no
10675.001693/00-61, é pertinente o presente lançamento de ofício para a constituição do crédito
tributário dos débitos não confessados, tendo em vista que os pedidos de compensação, na época,
não representavam confissão de dívida.
Com a apresentação de recurso administrativo no processo no 10675.001693/00-
61, onde se discute a compensação, o crédito tributário aqui constituído está suspenso, devendo-
se aguardar o deslinde do processo em referência para se ajustar ao seu resultado, prosseguindo-
se a cobrança apenas em eventual parcela não compensada.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000453/2007-31

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital